Tribunal: STF
Processo: Rcl 72213
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo nº 5002910-52.2019.8.21.0077, que teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280). 



    De acordo com os autos, o réu foi absolvido em recurso de apelação do crime de tráfico de drogas, em razão de ter havido violação de domicílio. 



    Interposto recurso extraordinário pelo Parquet, este teve seu seguimento negado, com base na tese objeto do Tema 280 de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal, nos termos do artigo 1.030, incisos I, a, do Código de Processo Civil. O MPRS interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Câmara da Função Delegada deste Tribunal de Justiça.



    Nesta reclamação, o reclamante afirma que o paradigma invocado foi desrespeitado, posto que, “os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no estabelecimento, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (p. 6).



    Argumenta que “ainda que o estabelecimento comercial seja considerado como domicílio, já decidiu a Corte Suprema que há fundadas razões para a busca domiciliar quando estas decorrerem de denúncias anônimas acerca do cometimento de tráfico ilícito de drogas. Portanto, frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso no estabelecimento comercial, as quais foram devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral” (p. 8).



    Assevera que, “evidenciada a teratologia das decisões da Corte Gaúcha, ao mal aplicar o Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário, em hipótese na qual o precedente serve à demonstração da necessidade de provimento das inconformidades manejadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem-se a demonstração da usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal” (p. 17). 



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (p. 19).



    No mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (p. 20).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    No acórdão de apelação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul constou:



    “Na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 603616, apreciando o tema 280 da sistemática da repercussão geral, a Corte Suprema consignou expressamente que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Assentado que a melhor interpretação é sempre a sistemática, inviável, na linha da fundamentação do STF, aventar que a simples natureza de crime permanente (de algumas modalidades de tráfico) autorizaria, sem qualquer outra consideração, o ingresso dos policiais no domicílio. Assim, é preciso haver percepção “ex ante” da situação de flagrância dentro da residência. 



    Evidente que, na identificação e distinção das diversas constelações fáticas hábeis a sustentar a percepção externa da situação de flagrância (fundadas razões), há amplo espaço para a densificação doutrinária e jurisprudencial. 



    (...)



    O que se tem de incontroverso, a esta altura, no caso de flagrante delito, em que a urgência, o perigo na demora, faz com que o sistema constitucional delegue a qualquer do povo a possibilidade de restringir o direito fundamental de inviolabilidade do domicílio, é que se a premência e a emoção da vida real nem sempre permitem juízo exauriente e ponderação cautelosa, o mínimo que se exige, pena de esvaziar a garantia, é que a situação de flagrante dentro da residência seja percebida ‘ex ante’ pelo agente que vai operar a ingerência constitucionalmente autorizada. Do contrário, o que se tem é mera suspeita de crime na residência (a indicar que se deve aprofundar a investigação) ou fundadas razões para solicitar mandado de busca domiciliar. 



    Suspeita, para ser racional, é intuitivo, precisa fundar-se, amparar-se em elementos objetivos – sem descurar nuances subjetivas, desde que externalizáveis (daí o direito penal do fato) –, ainda que indiciários. O foco, nesta hipótese, não é “o” traficante, mas condutas e atos, minimamente circunstanciados, que constituem motivação idônea, é dizer, fundada/racional, para a ingerência em direito fundamental. 



    A motivação, a par de idônea e racional, é necessariamente concreta e com grau apertado de fundamentação. Salvo situação muito peculiar, cujo ônus demonstrativo é de quem a alegar, de uma busca pessoal (ainda que exitosa) não se passa, num salto, a uma busca domiciliar. 



    Acresce que, sendo o perigo na demora vetor decisivo para que o flagrante autorize a entrada no domicílio, nos crimes permanentes (nomeadamente na figura estática de manter em depósito drogas), a intensidade desta razão diminui, já que, em tese, viável socorrer-se de mandado judicial, diferente da intervenção para evitar-se a consumação de um delito instantâneo, como um homicídio, ou de desmesurada indignidade, como a tortura, por exemplo. 



    Assim, retomo o dizer do STF, sem uma justificativa prévia conforme o direito, a medida é arbitrária. E não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que dependerá, neste contexto, de alta dose do aleatório – como se o Estado democrático de direito jogasse dados para deslindar conflito entre cidadãos e agentes policiais –, que a justificará.



    Do caso concreto



    Neste contexto, qual o substrato fático do caso em apreço? 



    Os policiais mencionaram que receberam denúncias anônimas de que havia tráfico de drogas no estabelecimento comercial do acusado. Na averiguação, no interior do local, foi encontrada uma porção de entorpecentes em uma fundo falso da gaveta registradora, um simulacro de pistola e uma quantia de dinheiro. 



    O que se tem de certo é que foi feita revista no estabelecimento comercial, um bar. Conforme informado pelos policiais, a apreensão dos entorpecentes se deu em compartimento de trabalho privado (fundo falso da gaveta registradora), que, à evidência, não era acessível aos clientes do bar. 



    Registro que não desconheço orientação do Superior Tribunal de Justiça, que vêm considerando que o estabelecimento comercial aberto ao público não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio. No entanto, em análise aos argumentos lançados nos acórdãos, entendo, com a devida vênia, mais acertada a fundamentação no sentido de que o espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, insere-se no âmbito do domicílio, área de proteção constitucional.



    (...)



    No caso concreto, a diligência dentro do bar ocorreu mediante a busca em compartimentos privativos do estabelecimento comercial. Assim, ainda que os policiais pudessem ingressar no local a fim de averiguar as informações obtidas sobre possível cometimento de ilícito, por se tratar de espaço aberto ao público, não estão autorizados a vasculhar balcões, gavetas e armários privativos, destinados ao exercício da profissão.



    Ainda, o que deu início à ação policial na espécie foi denúncia anônima que, por si só, não legitima a busca em compartimentos privados dentro do estabelecimento comercial. Além disso, não há referência específica a conduta suspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia. Sobre a prévia investigação, não houve menção a elementos concretos colhidos em monitoramento ou campanas. Havia, portanto, mera [e não fundada] suspeita. O cenário flagrado não revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante a legitimar o ingresso sem autorização.



    No caso, a prova judicial encerra dúvida acerca da justa causa para a entrada no domicílio. Na diretriz do STF, outra vez, sem uma justificativa prévia conforme o direito, a medida é arbitrária. E não adianta de nada a constatação posterior ao ingresso, de que havia drogas no domicílio. Ausente (a lógica, aqui, é inescapável) situação de flagrante percebida “ex ante”, estava constitucionalmente vedado o acesso ao domicílio e não há convalidação que chegue a tempo” (eDOC 2, pp. 27-29).



    Como se pode observar, de acordo com o acórdão lavrado pelo Juízo reclamado, não houve justa causa para a entrada no domicílio, pois não houve qualquer referência específica a conduta suspeita, como troca de objetos ou qualquer ato de mercancia, bem como não houve prévia investigação, nem menção a elementos concretos colhidos em monitoramento ou campanas. 



    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Confira também os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente” (RHC 207.459/SP, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 18.5.2023).



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 31.5.2023).



    Neste caso concreto, considerando que a entrada em domicílio foi realizada sem mandado judicial e sem autorização e tendo em vista as informações apresentadas pelo Juízo reclamado, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente